Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721097-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSELINA NUNES RODRIGUES RECORRIDO: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LEILÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALUGUEL. RENDA REVERTIDA PARA SUSTENTO OU MORADIA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se bem de família um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 486 na qual determina que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 3. No caso dos autos, não há que se falar na impenhorabilidade do bem, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que o imóvel é o único bem da agravante ou que o valor recebido com os aluguéis do imóvel é revertido para a subsistência da executada e da sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando demonstrada a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, uma vez caracterizar-se como bem de família. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, pois infirmar as conclusões do acórdão recorrido, acerca da insuficiência de provas acerca do caráter de bem de família do imóvel penhorado, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o devedor não provou que a penhora recaiu sobre bem de família, ônus que lhe cabia. Nesse contexto, a revisão da conclusão pela impenhorabilidade do bem demanda a incursão no contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O conhecimento do recurso especial, fundamentado tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação dos dispositivos legais tidos por violados ou que seriam objeto da divergência jurisprudencial. Incidência da Súmula n. 284/STF. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.122.294/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012